Tribunal: STF
Processo: HC 270326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NEM NO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre Cardoso Feitosa e outro, advogados, em 30.3.2026, em benefício de S B F, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.045.833/BA, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.4.2025, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA à pena de vinte e três anos, dois meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0002247-73.2013.8.05.0004 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 30.9.2025, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA COM OUTROS DEPOIMENTOS PRESTADOS INCLUSIVE EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INALBERGAMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. PARENTESCO POR AFINIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 
I – CASO EM EXAME 
1 – O Apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, ‘f’, art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, ao cumprimento de 23 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento das custas processuais, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Consta nos autos que a vítima narrou para uma missionária da sua Igreja ter sido abusada pelo seu cunhado, quando tinha entre 8 e 11 anos. Relatou que, apesar de ele residir em outra cidade com a irmã da ofendida, ele dormia na casa dos sogros, genitores da ofendida, sob o pretexto de compromissos profissionais. Nessas ocasiões, por 4 vezes, no meio da noite, ele apareceu no quarto dela, ordenando-lhe que se despisse e passou a mão no corpo dela, beijou-lhe e introduziu os dedos em sua vagina, ameaçando-lhe caso contasse algo a alguém. A casa possuía 4 quartos, um dos pais, um do irmão, um da irmã e o outro dela, todos sem portas, havendo somente uma cortina para fechá-los. O réu negou a prática delitiva em ambas as oportunidades, extra e judicial, afirmando a acusação tratar-se de fábula criada pela ofendida. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2 – Em suas razões recursais, pugna por sua absolvição diante da insuficiência probatória, alegando haver dúvida acerca da ocorrência do fato denunciado, pois a vítima, quando indagada em Juízo, afirmou não ter ocorrido penetração, sendo os demais testemunhos indiretos, além de inexistir congruência entre o laudo pericial e os relatos ofertados, inexistindo materialidade delitiva evidenciada. Subsidiariamente, requer reforma na dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, por seu parentesco (cunhado) não se encaixar dentre as hipóteses previstas no dispositivo legal. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 
3 – Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a ofendida prestou seu depoimento, em ambas as oportunidades, extra e judicial, de maneira firme e detalhada, assim como a missionária da Igreja, a quem primeiro relatou os fatos, e a sua genitora, na delegacia, apresentando narrativa harmônica acerca do ocorrido, estando em conformidade com o laudo pericial que atesta o desvirginamento da infante. Portanto, não é possível acolher o questionamento defensivo acerca da veracidade do testemunho prestado pela vítima sob a alegação de a acusação tratar-se de fábula por ela criada, pois não há evidências de que ela teria razões para prejudicar o réu. Saliente-se que o art. 217-A do Código Penal estabelece como estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo a violência presumida em tais situações. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova’ (AgRg no HC n. 998.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Assim, entende-se estarem suficientemente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, a partir dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, nas fases extra e judicial, inexistindo razão para acolher a tese de absolvição aduzida nas razões recursais. 
4 – Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o Juízo a quo corretamente valorou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequenciais do crime em especificidades do caso concreto que exacerbam o tipo penal, quais sejam, respectivamente, a tenra idade da vítima (8 aos 11 anos), a prática dos abusos utilizando-se da confiança da família, dentro da residência desta e enquanto os pais e irmãos da vítima ali estavam dormindo, e diante da mudança de comportamento da ofendida após as ocorrências. 
5 - Em relação à causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, a despeito do parecer da Procuradoria de Justiça, entende-se por sua manutenção, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parentesco por afinidade também está albergado pelo dispositivo legal, desde que evidenciada relação de autoridade entre os agentes. Na situação ora sob análise, tal relação resta demonstrada pelo fato de o réu frequentar assiduamente a casa da vítima, chegando, por vezes, a colocá-la em seu colo diante de todos, momento em que ela percebia a sua excitação, passando o abuso desapercebido pelos demais familiares, por ele ser cunhado da ofendida, além de ele ser um adulto, com 31 anos, e a ofendida uma criança. 
IV – DISPOSITIVO E TESE 
6 – Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação, mantendo-se integralmente a sentença vergastada” (fls. 2-4, e-doc. 5).

4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.045.833/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.10.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da pendência de julgamento de recurso especial interposto contra o mesmo ato judicial. 
2. A parte agravante alegou que, com a inadmissão do recurso especial, desapareceu o fundamento que impediu o exame do mérito do habeas corpus, requerendo a reanálise e julgamento da matéria pela Turma. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, considerando o princípio da unirrecorribilidade. 
III. Razões de decidir 
4. O entendimento consolidado do STJ é de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
5. A impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial configura indevida subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
6. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem é passível de recurso, não havendo trânsito em julgado, o que mantém o fundamento da decisão agravada.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. O Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de elementos concludentes para fundamentar um decreto condenatório. Desconstituir o julgado, buscando uma absolvição pela conduta criminosa analisada na origem, demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do writ. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (fls. 1-2, e-doc. 7).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Assevera que “os fatos teriam sido praticados entre os idos de 2006 e 2009, quando ainda vigia o antigo art. 214, parágrafo único do Código Penal. Nesse sentido, a acusação e a condenação do Paciente pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal viola frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa previsto no art. 5º, inc. XL, da CF/88” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “embora esse aspecto não tenha sido debatido no acordão recorrido, trata-se de nulidade absoluta, cognoscível de ofício e passível de ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, sobretudo porque pode levar ao reconhecimento da prescrição” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que, “quando da publicação da lei 12.015/2009 a vítima já tinha 11 (onze) anos de idade há mais de 05 (cinco) meses, de maneira que é inegável que os supostos fatos ocorreram ainda sob a égide do vetusto art. 214 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Face ao exposto, requer-se seja afastado o entendimento de supressão de instância, respeitando a Constituição Federal de 1988 para que seja revisada a dosimetria da pena aplicada ao Paciente, reconhecendo-se a indevida aplicação retroativa do art. 217-A do Código Penal aos fatos supostamente ocorridos entre 2006 e 2009, período em que ainda vigia o art. 214, parágrafo único, do Código Penal, de modo a fazer valer o mandamento constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, sob pena de violação ao art. 5º, inc. XL, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A tese de descumprimento do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça, nem no Tribunal de Justiça da Bahia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

8. Em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, admite-se a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, na sentença, consta que “não houve menção às datas do fato criminoso, tendo referência de que começaram quando a vítima tinha 11 (onze) anos. Considerando que a conduta se prolongou pelo tempo, conforme se demonstrará, é certo que os fatos foram atingidos pela Lei n. 12.015/2009, que deve ser aplicada ao caso, por força da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 2).

Tem-se que os abusos iniciaram-se quando a vítima, nascida em 29.3.1998, tinha onze anos de idade. A prática do crime começou, portanto, em 2009 e se prolongou até período em que já vigente a Lei n. 12.015/2009. Para rever a conclusão do juízo sentenciante sobre o tempo do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a presente via processual. 

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora